Tribunal: STF
Processo: ARE 1452866
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - Paulínia PREVI, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PAULÍNIA TÉCNICO DE LABORATÓRIO - Pretensão à reanálise administrativa do pedido de aposentadoria especial Contagem de tempo do período prestado em atividade insalubre - Art. 40, § 4º da CF Aplicação do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 Procedência da ação Inconformismo Descabimento - Preliminares afastadas. Todavia, a aposentadoria não deverá ser declarada de plano, porquanto a Administração deverá verificar se os servidores cumpriram as exigências e requisitos para concessão da aposentadoria especial, nos termos da Lei Federal nº 8.213/91. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados, e do recorrido, acolhidos, com efeito modificativo, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE DE REFORMA PARCIAL. Arguição preliminar de intempestividade afastada. Embargos do apelado tempestivo. No mérito, de rigor a alteração parcial da ementa do v. acórdão embargado, apenas para exclusão da ressalva feita contraditoriamente (“Todavia, a aposentadoria não deverá ser declarada de plano, porquanto a Administração deverá verificar se os servidores cumpriram as exigências e requisitos para concessão da aposentadoria especial, nos termos da Lei Federal nº 8.213/91”). No mais, o v. acórdão foi expresso e suficientemente claro ao consignar que a aposentadoria especial, que nada mais é do que aquela concedida com proventos integrais (100%), foi adequadamente reconhecida pela r. sentença, eis que preenchidos os requisitos constitucionais (CF, art. 40, § 4º) e legais (Lei 8.231/91, art. 57). Tema 660 do STJ e Tema 350 do STF que asseguram o interesse processual do autor de acesso direito ao Judiciário para fins de concessão de benefícios previdenciários, eis deter a pretensão natureza revisional. V. acórdão parcialmente modificado, apenas para exclusão da ressalva da ementa, restando mantido quanto aos demais termos. Embargos da apelante rejeitados, e do apelado, acolhidos, com efeito modificativo.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 40, §3º, da Constituição da República, art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e contrariedade ao Tema nº 350 de Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram ao reconhecimento do “preenchimento dos requisitos legais para fazer jus à aposentadoria especial com integralidade de vencimentos” demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1465987 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 10% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1449141 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente